Tribunal: TJPA
Processo: 0810575-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14914 - Contrato Administrativo
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810575-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: TARUMA LOCACOES E SERVICOS LTDA, MÁRCIO ROBERTO DIAS CASAGRANDE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. INTERPRETAÇÃO E CÁLCULO DOS PERCENTUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por Tarumã Locações e Serviços LTDA. O juízo de origem homologou o valor principal da condenação em R$ 911.847,99 e determinou que os honorários sucumbenciais fossem calculados no percentual de 17,25%, resultante da soma de 10% fixados na sentença, 5% supostamente arbitrados em acórdão, e 10% de majoração pelo STJ. O ente público agravante sustentou a ilegalidade do cálculo cumulativo dos percentuais e defendeu que a majoração deveria incidir apenas sobre o valor previamente arbitrado, correspondente a 5% da condenação, resultando no total de 5,5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC deve incidir sobre o valor total da condenação ou exclusivamente sobre o percentual previamente fixado nas instâncias ordinárias, especialmente em hipóteses de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC deve incidir sobre o valor da verba honorária já arbitrada nas instâncias ordinárias.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA firmou-se no sentido de que os honorários recursais não têm natureza autônoma, representando acréscimo ao valor fixado anteriormente.

5.

A interpretação cumulativa dos percentuais (10% + 5% + 10%) incorre em erro material e viola a coisa julgada, além de representar enriquecimento sem causa.

6.

No caso concreto, a base de cálculo consolidada era de 5%, em razão da sucumbência recíproca, e a majoração de 10% sobre esse percentual resulta no total de 5,5% sobre o valor da condenação.

7.

Quanto ao valor principal da condenação, a eventual contradição entre a fundamentação e o dispositivo deve ser objeto de exame nos embargos de declaração pendentes, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC deve incidir exclusivamente sobre o valor previamente arbitrado nas instâncias ordinárias.

2.

É vedada a soma cumulativa de percentuais fixados em diferentes fases processuais para cálculo de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2134979/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 24.11.2022.
TJPA, AgInt 0817339-69.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e dar-lhe parcial provimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Município de Marabá
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos de
Cumprimento de Sentença
da
Ação Ordinária de Cobrança nº 0002203-59.2015.8.14.0028.

Na ação de origem, a empresa Tarumã Locações e Serviços LTDA ajuizou demanda em face do Município de Marabá, com fundamento na inadimplência contratual por serviços de pavimentação realizados no bairro Morada Nova, cuja execução contratual derivou de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 024/2012-CEI/SEVOP/PMM. A parte autora alegou o inadimplemento parcial do valor contratado, pleiteando o pagamento do saldo devedor atualizado, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento de danos morais e materiais.

A sentença de mérito acolheu parcialmente os pedidos da autora, reconhecendo apenas o direito à cobrança dos valores dos serviços prestados. Posteriormente, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a condenação, afastando a obrigação de pagamento das custas processuais, com posterior modificação parcial em sede de embargos de declaração, para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a divisão dos honorários advocatícios em 50% para cada parte.

O Recurso Especial interposto pelo Município não foi admitido sob o fundamento de afronta às Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, tendo o Agravo em Recurso Especial igualmente sido desprovido, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado.

Com o trânsito em julgado, a parte exequente requereu o cumprimento de sentença no valor de R$ 911.847,99 (novecentos e onze mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), mais R$ 136.777,20 (cento e trinta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) de honorários sucumbenciais. O Município impugnou os cálculos quanto ao valor dos honorários, sustentando que o correto seria R$ 49.335,72 (quarenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), reconhecendo apenas parcialmente os valores apresentados.

Na decisão ora agravada, o Juízo singular decidiu nos seguintes termos (ID nº 131115406):

“Havendo divergência apenas com relação a verba de honorários sucumbências. Nesse ponto, vejo que ambos declinaram o percentual errado de honorários. Isso porque reconheço que o valor dos honorários sucumbenciais deva ser fixado 10% do valor da condenação, fixado na sentença, mais 5% (sobre a condenação) do acórdão, mais 10% do Resp. sobre o percentual de honorários já fixado (15% do valor da condenação), o que equivale, no total, em 17,25% do valor da condenação. ISTO POSTO, nos termos do art. 487, I, HOMOLOGO os cálculos do Réu, em relação ao principal, no importe de R$ 911.847,99. Em relação ao valor dos honorários determino às partes a reapresentação dos cálculos no percentual fixado acima [17,25%], no prazo de 15 dias, sob pena de ser adotado o procedimento da liquidação por arbitramento, art. 509, em que nomear-se-á perito contador para fins de elaborar o cálculo devido. [...]”

Inconformado com a decisão, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente, sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao estabelecer os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Segundo o agravante, o Juízo
a quo
somou indevidamente três percentuais distintos (10% da sentença, 5% do acórdão e 10% do REsp), alcançando um total de 17,25% sobre o valor da condenação, o que não encontra amparo na jurisprudência dos tribunais superiores.

Defende que a correta interpretação da decisão do STJ é no sentido de majoração dos honorários em 10% sobre o montante já fixado (e não cumulativa), de modo que o percentual total devido à parte exequente corresponderia a apenas 5% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recíproca reconhecida em embargos de declaração.

Assevera que a decisão ora recorrida merece ser reformada para que conste como devido à ora agravada o valor atualizado de R$ 897.013,39.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a aplicação do percentual de 17,25% para fins de apuração dos honorários sucumbenciais. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, tanto no tocante aos honorários de sucumbência quanto ao valor do débito principal devidamente atualizado.

Através da decisão de Num. 27242814 - Pág. 4, deferi o pedido de efeito suspensivo determinando a suspensão da decisão agravada no ponto que determinou que as partes reapresentassem os cálculos dos honorários advocatícios no percentual indicado na decisão (17,25%).

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia central reside na forma de calcular a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, especialmente quando há sucumbência recíproca e uma decisão do STJ que determina o aumento sobre o valor já arbitrado.

O juízo de origem fixou os honorários em 17,25% mediante uma exegese cumulativa das decisões pretéritas: somou os 10% da sentença aos 5% que entendeu arbitrados no acórdão, consolidando uma base de 15%. Sobre este patamar, aplicou a majoração de 10% determinada pelo STJ (Art. 85, § 11, CPC), fazendo-a incidir sobre o percentual acumulado (10% de 15%), o que resultou no montante final homologado.

O Agravante, por sua vez, sustenta que tal interpretação viola a coisa julgada e os limites legais, defendendo que o percentual de majoração deve incidir sobre o montante da verba honorária previamente fixada, e não somar-se a ela como novos percentuais sobre o valor principal.

A sentença originária fixou a verba em 10%, patamar este alterado pelo acórdão que reconheceu a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte. Portanto, a base fixada nas instâncias ordinárias para o patrono do exequente consolidou-se em 5% sobre o valor da condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários recursais não possuem autonomia em relação à sucumbência fixada na origem. Eles representam um acréscimo ao ônus previamente estabelecido. Consequentemente, quando a Corte Superior determina a majoração em determinado percentual "sobre o valor já arbitrado", ela estabelece que a verba anterior serve como base de cálculo sobre a qual incidirá a majoração. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O CÔMPUTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se trata de violação do art . 85, § 11, do CPC, como defende o recorrente, e sim de mera interpretação equivocada da decisão proferida por esta Corte, que determinou a majoração dos honorários em 15% sobre o valor já arbitrado.
2.1. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os 15% da majoração.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2134979 DF 2022/0154112-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Na mesma linha, a 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO DO STJ. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal centra-se na análise da decisão do Juízo singular que determinou a majoração dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa. Em decisão proferida em Agravo em Recurso Especial nº 2.299.105 - PA, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, majorando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC;

2. A decisão agravada, ao cumprir a sentença e ao examinar a impugnação aos cálculos, interpretou que a majoração deveria incidir diretamente sobre o valor da causa, resultando em um aumento direto de 10% para 15%.
Todavia, a majoração determinada pelo STJ deve incidir sobre o valor já fixado nas instâncias de origem, ou seja, 15% sobre os 10% previamente arbitrados, e não sobre o valor total da causa;

3. A abordagem adotada pelo STJ visa garantir a justa remuneração pelo trabalho adicional em grau recursal sem desconsiderar a complexidade das causas de alto valor, especialmente quando a Fazenda Pública está envolvida, respeitando os limites percentuais estabelecidos;

4 . Em precedentes do STJ, como na Reclamação nº 40.899/SP, a Corte reafirmou que a majoração deve ser aplicada sobre o valor previamente fixado e não diretamente sobre o valor da causa. Esta interpretação evita distorções e assegura a correta aplicação da decisão;

5. Recurso provido para determinar que o Juízo a quo corrija o valor a título de honorários advocatícios, aplicando a majoração de 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, em respeito a coisa julgada.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08173396920238140000 19914943, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em tela, a interpretação dada pelo Juízo de origem, ao realizar o somatório simples e cumulativo de alíquotas, ultrapassa os limites legais e configura nítida ofensa à coisa julgada. A metodologia de "percentual sobre percentual" deve ser aplicada de forma sucessiva, respeitando a base de cálculo consolidada em cada etapa processual.

No cenário dos autos, diferente do que entendeu o Juízo
a quo
, a verba honorária de 10% fixada na sentença foi submetida ao reconhecimento de sucumbência recíproca pelo Tribunal de Justiça (TJPA), o que reduziu a quota-parte devida ao patrono da exequente para 5% sobre o valor da condenação.

Dessa forma, a majoração de 10% determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no art. 85, § 11, do CPC, deve incidir especificamente sobre o valor já arbitrado na instância ordinária, ou seja, sobre os 5% mencionados. Aplicando-se o cálculo técnico, o acréscimo de 10% sobre a base de 5% resulta em um incremento de 0,5%. O resultado final jurídico e matemático, portanto, deve ser fixado em 5,5% sobre o valor da condenação, e não nos 17,25% homologados pelo juízo
a quo.

Esta interpretação, além de respeitar a literalidade do comando judicial de majorar a verba "sobre o valor arbitrado", evita distorções aritméticas que elevem os honorários a patamares exorbitantes, garantindo a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A majoração recursal deve ser compreendida como um índice de aumento sobre a verba existente, e não como uma nova parcela autônoma a ser somada integralmente ao percentual principal, sob pena de violação ao teto legal e de enriquecimento sem causa.

Quanto à insurgência do agravante relativa ao valor principal homologado na origem, verifica-se que a sentença, embora tenha consignado na fundamentação que acolhia os cálculos apresentados pelo Município, no importe de R$ 897.013,39, consignou no dispositivo o valor de R$ 911.847,99, indicado inicialmente pela parte exequente.

A contradição caracteriza, em tese, erro material suscetível de retificação. Todavia, verifico que tal alegação foi deduzida em embargos de declaração pendentes de apreciação perante o juízo de origem, de modo que eventual correção deve ser primeiramente deliberada naquele grau, sob pena de indevida supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a decisão agravada no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil incida exclusivamente sobre o montante já arbitrado nas instâncias ordinárias, correspondente a 5% sobre o valor da condenação, perfazendo o total de 5,5%, afastada a soma cumulativa de percentuais que resultou no índice de 17,25% fixado pelo Juízo
a quo
.

No que se refere ao valor principal homologado, considerando a existência de embargos de declaração pendentes e em observância ao princípio da não supressão de instância, deve o Juízo de origem apreciar a alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo, sanando eventual erro material e, após, prosseguir no cumprimento do julgado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 26/02/2026